Tribunal: TJBA
Processo: 0538745-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538745-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMAR FIRMINO ARCANJO

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ABUSIVIDADE ANALISADA À LUZ DO CDC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de materiais e procedimento cirúrgico por plano de saúde contratado antes da Lei 9.656/98, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição do acórdão quanto à aplicação do Tema 123 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a alegada possibilidade de escolha de marcas de OPME; (iii) determinar se existiu omissão quanto à rede credenciada e limites de reembolso; (iv) verificar se o acórdão deixou de integrar os critérios relativos aos consectários legais da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão afasta a existência de contradição ao consignar que, embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98, a abusividade das cláusulas pode ser avaliada com base no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O Tema 123 do STF não impede a aferição de abusividade de cláusulas de planos antigos à luz do CDC, norma de ordem pública vigente antes da contratação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS e reputa abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9.656/98 (AgInt no REsp 1.977.914/RS).

6. A matéria referente à escolha de marcas de OPME não foi suscitada na petição inicial, contestação ou fase instrutória, tendo sido introduzida apenas em contrarrazões de apelação, o que caracteriza inovação recursal, inviabilizando o exame nos embargos.

7. A alegação sobre rede credenciada e limites de reembolso igualmente constitui inovação recursal, pois não integrou o debate em primeiro grau e não guarda pertinência com o objeto da ação — obrigação de fazer e não pedido de reembolso.

8. A cirurgia foi realizada às expensas do plano por força de tutela antecipada, e a condenação confirmou a cobertura do procedimento, inexistindo qualquer condenação ao reembolso que justificasse a análise de limites contratualmente estabelecidos.

9. A omissão relativa aos consectários legais deve ser parcialmente suprida, fixando-se que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

10. Até 29/08/2024 aplica-se a Taxa SELIC como índice unificado; a partir de 30/08/2024 incidem IPCA e Taxa Legal, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024.

11. Não se aplica multa por embargos protelatórios, pois os declaratórios possuem finalidade prequestionatória, conforme Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade de cláusulas de plano de saúde anterior à Lei 9.656/98 pode ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Questões suscitadas apenas em contrarrazões de apelação constituem inovação recursal e não podem ser apreciadas em embargos de declaração. 3. A correção monetária da indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual incide a partir do arbitramento e os juros de mora contam-se da citação. 4. Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Código de Defesa do Consumidor; Lei 14.905/2024. Súmula 362/STJ; Súmula 98/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.260.121/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 27.11.2012, DJe 6.12.2012; STJ, AgInt no REsp 1.977.914/RS, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.784.902/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 0538745-47.2018.8.05.0001
, em que é embargante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e embargado
VALMAR FIRMINO ARCANJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer do recurso e acolher, em parte, as suas razões,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora